Tribunal: TJSP
Processo: 1072090-22.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1072090-22.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são embargados NAGIB SUAID, PATRICIA
MENDES SEBASTIÃO, CELSO ALVES DO NASCIMENTO, CARLOS ALBERTO
DE OLIVEIRA e LEDA MARCIA DA SILVA SUAID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31025
EDEC.No: 1072090-22.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
EBDO. : NAGIB SUAID, PATRICIA MENDES SEBASTIÃO, CELSO
ALVES DO NASCIMENTO, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e
LEDA MARCIA DA SILVA SUAID
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil
Mero prequestionamento - Embargos
rejeitados.

A embargante, para fins de prequestionamento,
afirma que o acórdão de fls. 136/139 encerra obscuridade e
omissão, pois não houve pronunciamento específico sobre o
disposto nos arts. 186, 741 e 944, todos do Código Civil,
bem como a respeito dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, ao decidir sobre o valor da indenização
por dano moral na hipótese dos autos.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou
na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022, I e II, do
CPC).
Entretanto, não se constatam na decisão quaisquer
dos defeitos acima mencionados.
Com efeito, o acórdão, como não poderia deixar de
ser, de maneira coerente e cristalina, levando em
consideração todos os elementos constantes dos autos,
enfrentou explicitamente todas as razões do apelo e as
circunstâncias
que
o
delimita,
tendo
apresentado
pormenorizadamente os fundamentos jurídicos que justificam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a majoração do valor da indenização por dano moral fixado
em primeiro grau, de sorte que não há se falar em omissão,
tampouco em obscuridade.
Note-se que o acórdão deixou claro que o valor da
indenização deve atender aos parâmetros de reprovação da
conduta do agente e concessão de alento à vítima sem que
haja enriquecimento.
Diante disso, sopesando a situação pela qual
passou os embargados em virtude do cancelamento do voo e da
ausência de auxílio adequado pela embargante aos embargados
para diminuir o constrangimento por ela causado, a D. Turma
Julgadora,
em
clara
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade, concluiu que o valor
de
R$
7.000,00
é
mais
adequado
ao evento e suas
consequências, porque bem atende aos requisitos de sanção
da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima.
Logo, como se vê, diferentemente do argumentado
pela embargante, o acórdão não malferiu nenhum dos
dispositivos invocados; ao contrário, deu correta aplicação
a eles, apontando, de forma cristalina, as razões de
direito que justificam a majoração da indenização por dano
moral.
Portanto, pelos motivos apresentados, constata-se
que as irresignações aqui presentes estão ligadas ao
resultado da decisão e não especificamente a alguma
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de
integração.
Na verdade, independentemente do enfoque trazido
ao debate pela embargante, o certo é que ela pretende
rediscutir matéria já analisada nos autos, sob o fundamento
de prequestionamento aos tribunais superiores.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a
Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento
não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca da
convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022
do Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator